Tribunal: TJSP
Processo: 0012443-50.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012443-50.2008.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS FEOB, é apelado LEANDRO DIAS
DE ANDRADE.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012443-50.2008.8.26.0568
Apelante: Fundacao de Ensino Octavio Bastos Feob
Apelado: Leandro Dias de Andrade
COMARCA: São João da Boa Vista
VOTO N° 9.796
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO SOB A
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
Extinção
do
processo.
Reconhecimento de prescrição intercorrente. Solução adotada
em conformidade com o entendimento firmado no IAC
(Incidente de Assunção de Competência) por ocasião do
julgamento do REsp no 1.604.412. Sentença de extinção do
processo mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
proferida a fls. 409/415, que reconheceu a prescrição intercorrente em
cumprimento de sentença fundado em cobrança de mensalidades escolares
e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do
CPC.
Inconformada, a instituição de ensino exequente apela
(fls. 419/425), buscando o afastamento da extinção do processo, sob o
argumento de que não houve desídia ou inércia de sua parte, mas
dificuldade na localização de bens penhoráveis. Afirma que não foi
intimada a dar prosseguimento ao processo.
Recurso preparado e não contrarrazoado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
tendo sido trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado ainda
sob a égide do CPC de 1973.
Nos termos do disposto no artigo 924, V, do CPC,
extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
No caso de processo de execução suspenso, o marco
inicial se dá com o atingimento do termo estipulado para a suspensão, ou,
caso não se estipule termo certo, decorrido o prazo de um ano.
Conforme pacificado em jurisprudência, com as teses
fixadas no IAC (Incidente de Assunção de Competência) no 001 do STJ
(REsp no 1604412/SC) com efeitos vinculantes (art. 947, § 3o, do CPC):
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As
teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são
as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma
processual).
1.4.
O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais
de uma década após o arquivamento administrativo do processo,
não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp
1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Desse modo, de acordo com a tese fixada no referido
IAC, mesmo nas hipóteses de ausência de bens penhoráveis, a fluência do
lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento
do processo ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de
suspensão, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor.
No caso em julgamento, a execução foi suspensa em
17.01.2013, sem estipulação de prazo. E, à luz do item 1.2 da tese acima, “o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”.
Assim, o prazo prescricional voltou a ser contado um
ano após essa data, ou seja, em 17.01.2014, findando-se em 17.01.2019.
Em 03.03.2017, houve pedido de desarquivamento dos
autos do processo.
Novas diligências foram realizadas, mas como nada foi
penhorado, a exequente requereu a suspensão do processo (fls. 388).
O douto Magistrado “a quo” determinou, então, que as
partes se manifestassem sobre eventual prescrição intercorrente no
Incidente de Assunção de Competência, suscitado de ofício no Recurso
Especial no 1.604.412/SC (fls. 389), manifestando-se a exequente pelo
prosseguimento do processo (fls. 400/408).
Sobreveio sentença de extinção do processo, nos
termos do art. 487, II, do CPC.
Aplicado o entendimento sufragado no IAC no REsp n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1.604.412/SC, transcorrido o prazo de um ano contado do arquivamento
dos autos, o prazo prescricional começou a fluir, independentemente de
prévia intimação do exequente, para dar andamento ao processo. Logo,
transcorreu o prazo prescricional, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código
Civil.
Consigne-se que o pedido de desarquivamento dos
autos, por si só, não interrompe o prazo prescricional, conforme
entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.155.060/DF e REsp 1.522.523.060/ES).
Há que se deixar consignado, também, que a
interrupção da prescrição somente pode se operar uma única vez, nos
termos expressos do artigo 202 do Código Civil.
Daí porque, diante do pedido de desarquivamento dos
autos, que ocorreu apenas em 03.03.2017, e tendo sido pleiteadas apenas
providências infrutíferas, que não tiveram o condão de alterar o andamento
da execução, o processo permaneceu paralisado por lapso temporal superior
ao da consumação da prescrição intercorrente, que se consumou.
Não é o caso de se aplicar o item 1.3 da tese firmada no
Incidente de Assunção de Competência porque, quando o novo CPC entrou
em vigor, o processo não estava suspenso; na vigência do CPC de 1973, a
contagem do prazo prescricional inicia-se um ano após a suspensão do
processo, quando não assinalado prazo.
No mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Apelação. Execução de título executivo
extrajudicial. Prescrição intercorrente. Matéria pacificada no
IAC. no REsp. n. 1.604.412. Processo suspenso por ausência de
localização de bens penhoráveis em janeiro de 2011. Contagem
do prazo prescricional quinquenal que se iniciou em janeiro de
2012 e se encerrou em janeiro de 2017. Inaplicabilidade da
regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC. Processo que
não se encontra suspenso na época da entrada em vigor do
NCPC. Inexistência de violação ao princípio do contraditório.
Juízo de primeiro grau que intimou as partes para se manifestar
acerca da prescrição intercorrente antes de extinguir o feito.
Recurso

improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0011807-55.2006.8.26.0568; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da
Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data
de Registro: 15/08/2019).
Deixa-se de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, porque
ausente condenação em verba honorária advocatícia.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora